Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746924-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO AGRAVADO: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intimem-se os agravados, para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora